Tribunal: STF
Processo: ARE 1399822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "b", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL. LEI 11.738/2008. SÚMULA 71 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. VALORES DETERMINADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC. OBSERVÂNCIA DA CARGA HORÁRIA. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PISO OFICIAL. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS A RECEBER. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    I – No tocante a alegação de que a correção do piso nacional do magistério está acima da inflação, a variação do piso nacional do magistério fixado pela Lei Federal n. 11.738/08 não representa a variação da inflação. Resta evidente que o parágrafo único da referida norma estabelece que o valor do piso nacional será reajustado no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido conforme os critérios da Lei 11.494/07;



    II – Observa-se ainda que não houve nenhuma determinação de aumento salarial por parte do Judiciário, como alegou o Recorrente, mas tão somente a determinação do cumprimento daquilo que a norma decretou, segundo a análise do juiz singular;



    III – Não se enquadra ao caso a alegação de ausência de obrigatoriedade da revisão geral anual dos vencimentos, uma vez que as respectivas revisões já foram efetivadas por meio de normas municipais, nos respectivos períodos, conforme será salientado a seguir;



    IV – O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 905.357/RR, Tema nº 864, analisou a existência, ou não, de direito subjetivo à revisão geral da remuneração do servidor público por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem a correspondente dotação na Lei Orçamentária do respectivo ano. Há nítida distinção entre a causa de pedir deste feito e daquele que ensejou o reconhecimento da repercussão geral. Veja-se que o Supremo Tribunal Federal analisou a existência de previsão legal para a data base do funcionalismo público, discutindo-a apenas sob o ponto de vista da previsão da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da falta de correspondência na Lei Orçamentária Anual;



    V – A revisão da remuneração é direito constitucional e constitui correção da expressão nominal da remuneração dos servidores públicos, a fim de assegurar que o poder aquisitivo inicial não seja corroído pela perda inflacionária;



    VI – Sabe-se que o constituinte garantiu aos servidores públicos o direito a revisão geral das remunerações com o objetivo de assegurar o poder aquisitivo, mediante a recomposição anual das perdas inflacionárias, conforme interpretação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, in verbis : “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (…)



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices (…).”; (sublinhei)



    VII – Tendo por diretriz a doutrina constitucional predominante, seguindo a classificação do Doutrinador José Afonso da Silva, a mencionada norma possui eficácia normativa limitada por condicionar a produção de seus efeitos a atuação do legislador infraconstitucional;



    VIII – Leciona o professor Marcelo Novelino, quanto ao tema: “Determinadas normas possuem eficácia limitada ou reduzida por só manifestarem a plenitude dos efeitos jurídicos pretendidos pelo legislador constituinte após a emissão de atos normativos previstos ou requeridos por ela. Tem aplicabilidade indireta, mediata e reduzida (...)”. (Curso de Direito Constitucional, 11ª ed., 2016, Editora Juspodivm);



    IX – Dessa forma, a determinação contida na norma constitucional no sentido de que “a remuneração dos servidores públicos (…) somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica (...)” expressa que a remuneração dos servidores públicos somente poderá sofrer modificações por meio de lei específica;



    X – No caso em análise, observa-se que a previsão da revisão geral anual da remuneração dos profissionais do magistério municipal encontra-se disposta no artigo 2º da Lei 9.528/2015, nos seguintes termos: “O reajuste dos vencimentos básicos dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Goiânia, previstos na Lei nº 7.997, de 20 de junho de 2000, será concedido conforme os mesmos índices e na mesma data estabelecidos anualmente pelo Ministério da Educação, nos termos definidos pela Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e na Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.”;



    XI – Segundo a Súmula nº 71 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, “o piso salarial nacional dos professores deverá corresponder à remuneração global daqueles trabalhadores desde a entrada em vigor da Lei Federal n.º 11.738/2008, em 1º de janeiro de 2009, até a data de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4.167-3/DF, pelo STF (27/04/2011). Outrossim, a partir de maio de 2011, tais parâmetros devem corresponder ao montante do vencimento básico do servidor, que só terá direito ao recebimento de eventuais diferenças quando constatada, no caso concreto, a não observância de tais parâmetros, sendo corrigido todos os anos, de conformidade com os índices constantes de tabela expedida pelo MEC, apurados de acordo com os comandos da lei n. 11.494/2007 (FUNDEB), observada a carga horária do servidor. Não existe direito ao reajustamento/escalonamento proporcional ao piso nacional às demais classes e/ou níveis da carreira, mas apenas segurança de que nenhum professor receba um vencimento menor do que o padrão mínimo”. Isso significa que até 27/04/2011 o piso salarial do professor reflete sobre seu vencimento global e, a partir dessa data, recai sobre o salário-base do professor;



    XII – Dessa forma, restou estabelecido que o valor do piso, considerando uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas, seria anualmente anunciado pelo Ministério da Educação, que assim disciplinou: R$ 1.567,00 (um mil, quinhentos e sessenta e sete reais) para o ano de 2013; R$ 1.697,39 (um mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos) para o ano de 2014; R$ 1.917,78 (um mil, novecentos e dezessete reais e setenta e oito centavos) para o ano de 2015; R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para o ano de 2016; R$ 2.298,80 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) para o ano de 2017; R$ 2.455,61 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos) para o ano de 2018; e R$ 2.557,74 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) para o ano de 2019 e R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) para o ano de 2020 (fonte: portal.mec.gov.br);



    XIII – Na espécie, evidencia-se que a Recorrida cumpre o regime de 30 horas semanais, não fazendo jus ao valor integral previsto na legislação, que corresponde à carga de 40 horas semanais, mas àquele proporcional à jornada trabalhada 3 ;



    XIV – No ano de 2016, a Recorrida recebeu o valor correspondente a R$ 2.358,29 em janeiro (ev. 1, arq. 2, p. 25), bem como R$ 2.626,18 de fevereiro a dezembro (ev. 1, arq. 2, p. 26/36), sendo que piso salarial proporcional seria de R$ 1.601,73, portanto, não há que se falar em diferenças a pagar, tendo em vista que recebeu vencimentos proporcionais acima do piso nacional;



    XV – No ano de 2017, a Recorrida recebeu o valor correspondente a R$ 2.704,97 em janeiro (ev. 1, arq. 2, p. 37), bem como R$ 2.714,77 de fevereiro a abril (ev. 1, arq. 2, p. 38) e R$ 2.911,63 de maio a dezembro (ev. 1, arq. 2, p. 38/39), sendo que piso salarial proporcional seria de R$ 1.724,12, assim, novamente não há que se falar em diferenças a pagar, pois recebeu vencimentos proporcionais acima do piso nacional;



    XVI – No ano de 2018, a Recorrida recebeu em todos os meses o valor correspondente a R$ 2.911,63 (ev. 1, arq. 2, p. 40/41), sendo que piso salarial proporcional seria de R$ 1.841,70, motivo pelo qual, também não jus a correção do seu vencimento básico;



    XVII – No ano de 2019, a Recorrida recebeu o valor correspondente a R$ 3.033,05 de janeiro a abril (ev. 1, arq. 2, p. 42); R$ 3.124,04 em maio e junho (ev. 1, arq. 2, p. 42), bem como R$ 3.217,76 de julho a dezembro de 2019 (ev. 1, arq. 2, p. 43/47), sendo que o piso salarial proporcional seria de R$ 1.919,30, portanto, não há que se falar em diferenças a pagar, tendo em vista que também recebeu vencimentos proporcionais acima do piso nacional;



    XVIII - No ano de 2020, a Recorrida recebeu o valor correspondente a R$ R$ 3.217,76 em janeiro (ev. 1, arq. 2, p. 47); R$ 3.630,92 de fevereiro a maio 4 (ev. 1, arq. 2, p. 42), sendo que o piso salarial proporcional seria de R$ 2.886,24, portanto, não há que se falar em diferenças a pagar, tendo em vista que também recebeu vencimentos proporcionais acima do piso nacional;



    XIX – Nesse contexto, cumpre consignar entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL. JORNADA DIFERENCIADA. 30HS SEMANAIS. PAGAMENTOS PROPORCIONAIS FEITOS PELO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 11.738/08. 1. Piso salarial da educação básica foi instituído pela Lei federal nº 11.738/2008, sendo que, desde a sua entrada em vigor e até a data do julgamento da ADI Nº 4.167/DF, pelo Supremo Tribunal Federal (27/04/2011), deve corresponder à remuneração global do profissional, e, após o julgamento da referida ADI, a referência para o piso salarial nacional passa a ser o vencimento base. 2. Por força do disposto nos §§ 1º e 3º do artigo 2º da referida Lei nº 11.738/2008, o valor do piso reflete a jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais, sendo que, para o caso de jornada diferenciada, o valor paradigma deve ser calculado proporcionalmente. 3. Evidenciado-se, dos documentos carreados aos autos, que a autora/recorrida cumpria o regime de 30h (trinta horas) semanais, recebendo vencimentos proporcionais acima do piso nacional, não há que se falar em diferenças a receber, impondo-se o julgamento de improcedência do pedido. 4. Conforme o entendimento assentado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.426.210/RS (Tema nº 911), o piso salarial representa o valor mínimo a ser pago pelos Entes Federados como vencimento inicial do magistério, garantindo que nenhum profissional receba menos que o mínimo legalmente fixado, não havendo que se falar em aplicação do índice como reajuste geral aos demais patamares da carreira, em efeito cascata, por ausência de previsão legal nesse sentido. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e providos.” (TJGO, Apelação / Reexame Necessário 0176685-39.2014.8.09.0099, Rel. Romério do Carmo Cordeiro, 3ª Câmara Cível, julgado em 02/08/2019, DJe de 02/08/2019);



    XX – Por fim, somente a título argumentativo, a arguição do Município acerca da insuficiência de recursos do Poder Público para suportar despesas, quer seja sobre o enfoque da Lei de Responsabilidade Fiscal ou princípio da reserva do possível, depende de objetiva demonstração de comprometimento das finanças, sendo que não restando vislumbra no caso concreto, deve ser afastada 5 ;



    XXI – Assim, restando constatado o recebimento pela Recorrida de pagamentos superiores ao reajuste determinado pelo Ministério da Educação, não há de se falar em diferenças salariais;



    XXII – Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil;



    XXIII – Sem condenação em custas processuais e honorários ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente